Tribunal: TJBA
Processo: 8036970-76.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036970-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE RIBEIRO FIUZA e outros

Advogado(s): OSVALDO BRUNO PEREIRA BASTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL (ART. 5º, INC. LXVIII, DA CF, E ARTS. 647 A 667 DO CPP). PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06, POR FATO OCORRIDO EM 26/08/2022, QUANDO FOI FLAGRADO NA POSSE DE 8.547,03G DE MACONHA, 340,01G DE COCAÍNA (PÓ) E OUTROS 43,68G DE CRACK (PASTA BASE), ALÉM DE 11.500 FRASCOS DO TIPO EPPENDORF, 700 INVÓLUCROS PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM DE DROGA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

-
DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, VISTO QUE FOI REALIZADA ATRAVÉS DE BUSCA OU REVISTA PESSOAL SEM O MANDADO JUDICIAL.

SUPERADO
, O ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO PODE PROSPERAR, POR DUAS RAZÕES,
A UMA
, PORQUE NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO CLARA NOS AUTOS DE QUE A PRISÃO EM FLAGRANTE TENHA OCORRIDO DE FOR IRREGULAR E, ADEMAIS, O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É DE NATUREZA PERMANENTE E SE PROTRAI NO TEMPO DA CONSUMAÇÃO;
A DUAS
, PORQUE O FLAGRANTE JÁ FOI HOMOLOGADO E O ACUSADO ENCONTRA-SE PRESO POR NOVO TÍTULO PRISIONAL, A VERGASTADA PRISÃO PREVENTIVA.
-
DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECRETO PREVENTIVO.
NÃO CONFIGURADO
.
À LUZ DO PANORAMA FÁTICO DESCRITO, A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE, VISANDO
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, NOTADAMENTE DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PORTANTO, CONSTATA-SE QUE O
DECRETO PREVENTIVO
ESTÁ FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETO, SENDO JUSTIFICÁVEL A MEDIDA CAUTELAR PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, EM FACE DA
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
PRATICADO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; BEM COMO PELA
PERICULOSIDADE DA CONDUTA DO AGENTE
, DEMONSTRADA AO SER ENCONTRADO COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E DE NATUREZA VARIADAS, AS QUAIS CRIAM UMA MAIOR INSTABILIDADE SOCIAL PELO SEU PODER VICIANTE E DESTRUTIVO. ALÉM DISSO, A
REPERCUSSÃO DE CRIMES COMO ESSE EM ESPÉCIE
, GERA UM SENTIMENTO DE IMPUNIDADE E DE INSEGURANÇA NA SOCIEDADE, PELA ESCALADA DE OUTROS CRIMES CONEXOS.
-
DA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PREDICATIVOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
AO PACIENTE.
INVIABILIDADE
.
O decreto preventivo está devidamente justificado, de forma que as supostas circunstâncias subjetivas favoráveis não desnaturam a medida constritiva, pois tais critérios são elementos secundários, que, isoladamente, não alteram a gravidade concreta do crime e a necessidade de manutenção da medida extrema. PRECEDENTES DO STF. -
DA
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IN
APLICABILIDADE
.
Em face do abalo social decorrente da gravidade concreta do crime cometido, torna-se inviável a aplicação de medidas restritivas, porquanto crimes que afetam a ordem pública e geram repercussão social não podem ser reprimidas, em regra, por meio da aplicação de medidas mais brandas, já que não possuem a abrangência e o grau de eficácia necessário à repreensão delitiva. -

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E, NO MÉRITO, DENEGADA A ORDEM
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8036970-76.2022.805.0000, impetrado pelo advogado Osvaldo Bruno Pereira Bastos - OAB-BA:48.280 -,

em favor do Paciente
JOSE RIBEIRO FIUZA
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1ªVARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER DO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
E, NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do Voto Relator.